Tribunal: STF
Processo: HC 71429
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-25
Data de publicação: 1994-10-25

Ementa:
E  M  E  N  T  A:  HABEAS  CORPUS  -  DELITO  DE  PECULATO -
EX-PREFEITO  MUNICIPAL - COMPETÊNCIA  PENAL ORIGINARIA DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA  -  POSSIBILIDADE DE  O  JULGAMENTO SER  REALIZADO  POR ÓRGÃO
FRACCIONARIO  DESSE TRIBUNAL  -  OFERECIMENTO DE  NOVA  DENUNCIA PELO
MINISTÉRIO  PÚBLICO  DE  2. INSTÂNCIA  -  OBSERVANCIA  DOS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS  DA PLENITUDE DE  DEFESA E DO CONTRADITORIO - ALEGADA
OFENSA AO POSTULADO DO PROMOTOR NATURAL - INOCORRENCIA - PRINCÍPIO DA
INDIVISIBILIDADE  - INAPLICABILIDADE  A AÇÃO  PENAL PÚBLICA - APTIDAO
FORMAL  DA  DENUNCIA  -  AUSÊNCIA  DE  JUSTA  CAUSA  -  SITUAÇÃO  NÃO
CONFIGURADA - PEDIDO INDEFERIDO.
         -  O ex-Prefeito  Municipal dispõe  de prerrogativa  de foro
perante o Tribunal de Justiça do Estado nos delitos que, cometidos ao
tempo  em que desempenhou  a Chefia do  Poder Executivo local, não se
acham  incluidos na  esfera de  competência jurisdicional  da Justiça
Federal  comum, ou da Justiça Militar da União, ou, ainda, da Justiça
Eleitoral. Precedentes do STF.
         -  O  novo sistema  normativo  instaurado  pela Constituição
Federal de 1988 consagrou, como garantia indisponivel dos acusados, o
princípio  do Promotor  Natural. Precedente:  RTJ 146/794,  Rel. Min.
CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno.
         A  escolha de Procurador  de Justiça, mediante sorteio, para
atuar  nos processos penais originarios em segunda instância, decorre
de  critério  objetivo  que,  precisamente  por  impedir manipulações
casuisticas  ou  designações  seletivas   efetuadas  pela  Chefia  da
Instituição,  ajusta-se  ao  postulado do  Promotor  Natural,  que se
revela  incompativel com a figura do acusador de exceção. Hipótese em
que  a denuncia  foi oferecida  por membro  do Ministério  Público de
segunda instância, designado mediante sorteio.
         -  O princípio da indivisibilidade, que e peculiar a querela
privada,  não se aplica a ação penal pública (RTJ 91/477 - RTJ 94/137
- RTJ 95/1389).
         O  Ministério Público,  sob pena  de  abuso no  exercício da
prerrogativa  extraordinária de  acusar,  não pode  ser constrangido,
diante  da  insuficiência  dos  elementos  probatorios  existentes, a
denunciar  pessoa contra quem não haja qualquer prova segura e idonea
de haver cometido determinada infração penal.
         -  Uma vez respeitada  a regra de competência constitucional
que  define o  Tribunal de  Justiça como  juiz natural  dos Prefeitos
Municipais  nas   causas  de   indole  penal,   nada  impede   que  o
Estado-membro  - que  dispõe  da atribuição  privativa  para legislar
sobre  organização judiciária  local -,  venha  a prescrever,  em lei
estadual,  que  o  julgamento   das  ações  penais  originarias  seja
realizado  pelo Pleno do Tribunal  de Justiça ou por qualquer de seus
órgãos  fraccionarios. A competência  penal originaria do Tribunal de
Justiça,  para processar e julgar Prefeitos Municipais, não se limita
e  nem se restringe ao  Plenário ou, onde houver, ao respectivo Órgão
Especial,   podendo  ser   atribuida  a   qualquer  de   seus  órgãos
fraccionarios (Câmaras, Turmas, Seções).
              -  A ação  de habeas  corpus enseja  cognição meramente
sumaria  da questão suscitada pelo impetrante do writ constitucional.
Não  permite  exame  aprofundado   dos  fatos.  Inocorrendo  qualquer
divórcio aparente entre a imputação fatica contida na peca acusatoria
e  a realidade  objetiva emergente  do conjunto  probatório produzido
pela  investigação penal, torna-se inviavel discutir, na via estreita
do  habeas corpus,  a  alegação de  ausência  de justa  causa  para a
persecutio criminis. Precedentes.